Tribunal: STF
Processo: AI 217079
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A AUTORA COMO ENTIDADE FILANTRÓPICA, CONSIDERANDO-A ISENTA DO RECOLHIMENTO DE IPVA DOS SEU VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 150, VI, C, DA CF.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da legislação infraconstitucional acerca da matéria, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não tem guarida alegação de ofensa reflexa e indireta à Carta da República.
Incidência, ainda, do óbice da Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental improvido.